Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1169 DO STJ. PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AFASTADAS. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DF. INTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA SECRETARIA DE CULTURA DO DF. SEM PREJUÍZO DE DIREITOS E VANTAGENS. DECRETO N. 20.264/1999. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810 DO STF. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O processo de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Considerando que a apuração do valor do crédito exequendo, não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo de origem. Preliminar de sobrestamento do processo afastada.
2. O Servidor da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal possui legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 promovida pelo SINDIRETA. Pois, desde quando pertencia aos quadros da Fundação percebia o benefício alimentação, o qual era suportado pelo erário Distrital. Logo, não se evidencia justificativa para não lhe conceder o referido benefício, uma vez que foi incorporado aos quadros do DISTRITO FEDERAL por força de lei, sem prejuízos de direitos e vantagens, nos termos do Decreto Distrital n. 20.264/1999. Assim, o Executado/Agravante ostenta legitimidade passiva para responder pelo débito exequendo. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva afastadas.
3. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020.
4. No presente caso, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. No entanto, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, vedada sua cumulação com outro encargo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso revogada. Sem majoração dos honorários advocatícios.